Tribunal: TJSP
Processo: 2045876-07.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Embargos de declaração. Apresentação de 2 (dois) embargos de declaração contra a mesma decisão. Violação do princípio da unirrecorribilidade. Litigância de má-fé configurada. Multa no valor correspondente a 5% do valor da causa atualizado aplicada. Embargos não conhecidos, com observação.